Tribunal: TJES
Processo: 0000715-11.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000715-11.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE COELHO DIAS

APELADO: LUIZ TEMOTEO DIAS VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PARTICULAR. IMPRESSÃO DIGITAL E ASSINATURA A ROGO. DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE COMPROVADA. FLEXIBILIZAÇÃO FORMAL. VALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de testamento particular, sob a alegação de ausência de requisitos legais e suspeita de vício de consentimento da testadora.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade formal e material do testamento particular diante da ausência de assinatura da testadora e da alegação de vícios na manifestação de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.876 do Código Civil exige a assinatura do testador, mas admite elaboração por processo mecânico, desde que observado o número mínimo de testemunhas e sua subscrição.
4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais admite flexibilização formal, quando preservada a vontade livre e consciente do testador, especialmente diante da higidez mental e da confirmação do ato pelas testemunhas.

5. No caso, a testadora, por limitações físicas, firmou o testamento com impressão digital e assinatura a rogo, tendo o documento sido lido e subscrito por três testemunhas presenciais, que confirmaram a disposição de última vontade em juízo.

6. Não há prova de coação, fraude ou incapacidade mental da testadora, razão pela qual deve prevalecer o conteúdo do testamento, expressão legítima de sua autonomia privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Admite-se a
flexibilização dos requisitos formais para a validade do testamento particular, desde que reste comprovada a higidez mental do testador e que seja inequívoca, livre e consciente, a manifestação de última vontade ali expressa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.876, 1.878, 1.899; CPC, art. 735.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 365.011/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 25.09.2014; TJMG, Apelação Cível 5006018-03.2019.8.13.0016, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000715-11.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE COELHO DIAS
Advogado do(a) APELANTE: WAGNER DE LAIA - MG98480
APELADO: LUIZ TEMOTEO DIAS VIEIRA
Advogado do(a) APELADO: ROSINEIA DAS GRACAS PEREIRA SEITH - ES18767

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de apelação cível interposta por
José Coelho Dias
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedente a ação anulatória de testamento particular, mantendo válido o testamento lavrado em favor do requerido
Luiz Guilherme Guimarães Ferreira
.

O apelante alega, em síntese: i) que o testamento particular impugnado não preenche os requisitos legais previstos no art. 1.876 do Código Civil, sobretudo pela ausência de assinatura da testadora; ii) que o instrumento foi assinado a rogo, modalidade não admitida
para testamentos particulares; iii) que os depoimentos das testemunhas divergem em pontos relevantes, comprometendo a veracidade do documento; e iv) que há indícios de influência indevida na lavratura do testamento.

Pois bem.

Da análise das razões recursais e dos fundamentos adotados em sentença, verifico que o cerne da controvérsia reside na validade do testamento particular lavrado por
Eimar Coelho Miranda
, dispondo da totalidade de seus bens em benefício de seu afilhado
Luiz Guilherme Guimarães Ferreira
.

A cognição do juízo de abertura do testamento e do codicilo é sumária, estando sujeita à verificação se cumpre ou não as suas formalidades extrínsecas essenciais. O magistrado só poderá negar cumprimento ao testamento ou ao codicilo se, de plano, verificar vício externo que aponte indícios de nulidade ou falsidade, de acordo com os arts. 735, do CPC e 1.875, CC.

Nos termos do art. 1.876 do Código Civil, o testamento particular pode ser redigido de próprio punho ou por processo mecânico, desde que observadas as disposições de seus parágrafos, in verbis:

“
Art. 1.876,
§ 1º Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever.

§ 2º Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.”

É consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem buscado compatibilizar a exigência de segurança quanto às disposições testamentárias com o abrandamento de rigores formais, com o objetivo de assegurar que prevaleça, ao fim, o real desejo manifestado em vida pelo autor da herança.

Nessa linha de raciocínio, vem sendo admitida certa flexibilização dos requisitos formais para a validade do testamento particular, desde que reste comprovada a higidez mental do testador e que seja inequívoca, livre e consciente, a manifestação de última vontade ali expressa.

Nesse sentido, confira-se:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE LEGAL. MEROS VÍCIOS FORMAIS. HIGIDEZ DO ATO. CERTEZA QUANTO À VONTADE DO TESTADOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO. REGULAR MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE DA TESTADORA. PRESERVAÇÃO. PREVALÊNCIA.

1. Se o contexto fático foi bem delineado pelas instâncias ordinárias, não se mostrando necessário avaliar fatos e provas dos autos para a análise da questão jurídica submetida a este Tribunal Superior, afasta-se a alegação do óbice de que trata a Súmula n. 7/STJ.

2. A análise da regularidade da disposição de última vontade (testamento público) deve considerar o princípio da máxima preservação da vontade do testador (CC/1916, art. 1.666; CC/2002, art. 1.899).

3. A constatação de vício formal, por si só, não deve ensejar a invalidação do ato, máxime se incontroversa a capacidade mental do testador, na oportunidade em que lavrado o ato notarial, para livremente dispor de seus bens. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg no AREsp n. 365.011/SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 25.9.2014).

Sendo a
ssim, ao
se examinar o ato de disposição de última vontade, deve-se sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito de seus bens, feita de forma livre, consciente e espontânea, atestada sua capacidade mental para o ato.

No caso dos autos, o testamento de fls. 21/22 foi redigido por processo mecânico e subscrito por três testemunhas. Embora a testadora, que se encontrava com saúde debilitada, não tenha assinado o documento de próprio punho, verifico que fora aposta sua impressão digital, bem como assinatura a rogo por terceiro.

As testemunhas ouvidas em juízo – Karen Chrystine da Costa Ribeiro, Fabiola Sá Schiavo Delpupo e Ezeclides Coelho de Sá – foram uníssonas ao afirmar que a disposição de última vontade partiu livre e conscientemente da testadora, e que sua saúde mental se mantinha preservada à época dos fatos.

Dessa feita, é firme o entendimento dos Tribunais pátrios no sentido de que deve ser privilegiada a real intenção do testador:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DAS SUCESSÕES - ABERTURA, REGISTRO E CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PARTICULAR - REQUSITOS FORMAIS PREVISTOS EM LEI - LEITURA FLEXIBILIZADA - RIGOR FORMAL QUE DEVE SER APARTADO ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE FICOU ASSENTADA A DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO TESTADOR - DIREITO DA PERSONALIDADE EXERCIDO EM VIDA - PREVALÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O testamento particular deve ser confirmado quando comprovado sua leitura na presença de três testemunhas e reconhecida a legitimidade de suas assinaturas, assim como a do testador. Aplicação da regra posta no art . 1.876, § 1º, do Código Civil 2. O rigor formal do testamento particular reclama leitura flexibilizada, quando a prova dos autos atesta que o seu conteúdo externou a vontade do testador, manifestada de modo livre e consciente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 3. O fundamento essencial da sucessão testamentária é a autonomia privada, que expressa o direito de liberdade do testador – núcleo duro da dignidade da pessoa humana. (TJMG, Apelação Cível: 50060180320198130016, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa, Data de Julgamento: 29/07/2024, Data de Publicação: 07/08/2024)

Ademais, nos termos do art. 1.878 do CC, a confirmação do testamento é possível desde que as testemunhas reconheçam o ato de disposição e suas próprias assinaturas, o que se verificou na audiência de confirmação.

Friso que n
ão há, nos autos, qualquer prova robusta de vício de consentimento ou de incapacidade da testadora. Ao contrário, os elementos colhidos indicam tratar-se de manifestação consciente e livre da titular do patrimônio, a quem a lei confere ampla liberdade para dispor de seus bens, sobretudo na ausência de herdeiros necessários.

Diante desse contexto, inexistindo mácula essencial à validade do testamento, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu sua validade.

Ante o exposto,
conheço d
o recurso
e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.